Tribunal: TJDFT
Processo: 0752725-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos, etc. Não obstante a Promotoria de Justiça em primeiro Grau tenha oficiado pela ausência de interesse público a justificar a intervenção nos autos, tendo em vista o disposto no artigo 12 da Lei 12.016/2009 e considerando a independência funcional dos membros do Ministério Público, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator